Tribunal: STF
Processo: ARE 1425405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE TÊM POR OBJETO OS LOTES 16 E 19, DA QUADRA ‘D’, DO PAL 23.360, NA SERVIDÃO ‘C’, ALTURA DO KM 16,5, DA AV. DAS AMÉRICAS, NO RECREIO DOS BANDEIRANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO SE SUSTENTA. AUTOR-APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA VIA DA USUCAPIÃO, MORMENTE EM RAZÃO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1) Não se sustenta a preliminar de nulidade da sentença. A uma, porque a revelia não induz à procedência do pedido, mormente quando a tese autoral não está corroborada pela prova produzida nos autos, ex vi do previsto no inciso IV, do artigo 345, do CPC. 2) Ademais, todas as provas necessárias ao julgamento da lide, especialmente a prova pericial, foram produzidas, não havendo falar-se em cerceamento de defesa ou prejuízo para as partes em razão de insuficiência probatória. 2) A pretensão de reconhecimento da usucapião rural, para além de constituir inovação recursal, esbarra na ausência de falta de provas quanto à natureza rural do imóvel usucapiendo e preenchimento dos demais requisitos do artigo 191, da Constituição Federal. 3) Os prazos prescricionais que foram reduzidos pelo Código Civil de 2002 serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Portanto, quando da entrada em vigor da nova ordem civil, em 11 de janeiro de 2003, os prazos de usucapião extraordinária que já tinham ultrapassado os 10 anos, continuaram de 20 anos, nos moldes do artigo 550, do Código Civil de 1916 e, relatando o próprio autor, em 1994, ser possuidor dos imóveis usucapiendos há mais de vinte anos, sem qualquer oposição, dúvidas não restam que o usucapiente deve demonstrar judicialmente sua posse mansa e pacífica sobre a área objeto do pedido pelo prazo de 20 (vinte), com animus domini. 4) A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária pressupõe o preenchimento de três requisitos – artigo 550, do Código Civil de 1916: a) tempo (decurso do prazo de 20 (vinte) anos, ininterruptamente; b) posse mansa e pacífica (sem oposição); e, c) animus domini (intenção de ter a coisa como sua). 5) Malgrado não se possa desconsiderar que a pretensão do autor, desde o início da ocupação, notadamente do Lote 19, era de “comercializar” a área usucapienda (havendo noticias de ‘cessões da posse’ já no ano de 1992), o fato é que o ato mais elementar de exteriorização do domínio é a alienação, pelo que não há falar-se propriamente na ausência de animus domini. 6) Se, por um lado, parece mesmo não ter havido objeção das proprietárias registrais quanto à posse exercida pelo autor sobre o Lote 19, o mesmo não se pode afirmar quanto Lote 16, cuja oposição da proprietária foi fartamente demonstrada nos autos. Quanto a este último, pelo menos, não há falar-se em posse mansa e pacífica. 7) No que toca aos dois lotes usucapiendos, a pretensão autoral encontra óbice na demonstração do lapso temporal, pressusposto inarredável à declaração da propriedade pela via da usucapião. 8) O reconhecimento da acessio possessionis, com a junção das posses do autor com a dos possuidores anteriores, pressupõe a existência de prova induvidosa da natureza e tempo da posse exercida pelo antecessor, sem o que impossibilitada a pretendida somatória. 9) Isto porque mera declaração unilateral, muito embora se presuma verdadeira em relação ao signatário, é insuficiente à prova na presente demanda, uma vez que a formação do domínio envolve questão de ordem pública, pela alteração do registro e da cadeia dominial. 10) O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.361.226, consagrou orientação no sentido de ser possível ao autor complementar o prazo da usucapião no curso da demanda, visto que “a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido”. 11) No caso dos autos, entretanto, há certa particularidade que impede assim se proceda, concernente à má-fé processual do autor da presente demanda, a fazer incidir o teor do Enunciado nº 497, da V Jornada de Direito Civil, que dispõe: “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor”. 12) In casu, o demandante afirmou, em 1994, estar ocupando os imóveis usucapiendos há mais de vinte anos, quando, na verdade, adquiriu a posse do Lote 19 (e apenas deste) somente em 1992, conforme dá conta documento que propositalmente não foi colacionado à petição inicial da ação da usucapião, mas trazido ao conhecimento do juízo pela autora da ação reivindicatória. Lado outro, o ajuizamento da ação no exíguo prazo de 02 (dois) anos a contar da “aquisição” reforça o entendimento acerca da má-fé no manejo da demanda. 13) No tocante ao Lote 16, não há nos autos uma prova sequer no sentido de que o autor o tivesse ocupado há mais de vinte anos antes do ajuizamento da ação, em 1994, sendo certo que no ano de 1999 a proprietária manifestou oposição à posse irregular. 14) No pertinente ao pleito reivindicatório, demonstrado o domínio sobre a coisa reivindicanda, a qual foi devidamente individualizada, e, ainda, demonstrada a posse injusta do réu, circunstâncias aliadas à impossibilidade de acolhimento da arguição de usucapião, pelos motivos já expostos, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. 15) Recursos aos quais se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente